Tribunal: TJDFT
Processo: 0754804-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754804-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: JACIRA DA ROCHA LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. G. S. L. em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em Ação de Conhecimento (n. 0714190-95.2023.8.07.0018), indeferiu tutela de urgência direcionada à obrigação de fornecimento de consulta em neurologia pediátrica. Esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal sob o argumento de que, em suma, “não se extrai dos autos, nessa esfera, ou na origem, menção ou referência a perecimento de direito, pois a parte agravante alega que o perigo da demora se relaciona ao potencial gravame sofrido pelo menor em relação à sua saúde e desenvolvimento, além de fazer afirmação genérica, não balizada em elementos fáticos já pré-constituídos o bastante para pretender demonstrar maior risco à criança, que existe dano concretizável desde já”, o que afasta o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o pedido de tutela antecipada se confunde com o objeto do mérito do presente agravo (ID 54894881). Contudo, a parte Autora, ora Agravante, possui seis anos de idade e foi inserida no sistema de regulação SISREG, em 13/06/2023, com classificação VERMELHO (cor que se refere à situação mais urgente na classificação de risco do sistema), vez que apresenta toxoplasmose congênita na fórmula ocular e neurológica, necessitando de CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA para iniciar o tratamento pertinente, consoante laudo médico e histórico de observações do SISREG de ID 180574763 e 180574755 (processo de origem). Ante o exposto, intime-se o Agravado, DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se o Autor, ora Agravante, já foi atendido na sua demanda e, caso contrário, esclareça qual a sua efetiva posição na fila de espera para realização de consulta em neurologia pediátrica. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024 18:56:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador